Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-51.2021.8.11.0031
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA REGINA DA SILVA REINERS - CPF: 104.284.531-04 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000273-51.2021.8.11.0031

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nortelândia

Recorrente:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Recorrida:

MARIA REGINA DA SILVA REINERS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA. FRAUDE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a consumidora afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária no valor de R$ 842,04 (oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos). Aduz que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária. Esclarece que realizou a devolução do valor mediante pagamento de boleto bancário. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.

Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, mormente porque o consumidor ao tomar conhecimento dos fatos realizou o pagamento em favor da instituição financeira da quantia creditada em sua conta.

3.

De qualquer sorte, em nenhum momento, o banco comprovou o assentimento e/ou concordância do autor com o que fora contratado, o que era o seu ônus, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque os documentos juntados nos autos indicam a existência de fraude na contratação, considerando, inclusive, a simulação grosseira da assinatura da consumidora.

4.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada à usuária, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida.

5.

Portanto, correta a sentença que declarou a inexistência dos negócios jurídicos referente ao contrato de empréstimo consignado fraudulento.

6.

Por outro lado, comporta reforma a sentença que condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
Não há prova de situação excepcional decorrente do descumprimento contratual, eis que ausente prova da lesão concreta aos direitos da sua personalidade.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a consumidora afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente em sua conta bancária no valor de R$ 842,04 (oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos). Aduz que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária. Esclarece que realizou a devolução do valor mediante pagamento de boleto bancário. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para o fim específico de confirmar a liminar concedida ao autor, tornando-a definitiva em todos os seus termos, bem como para: a) DECLARAR a nulidade e inexistência da relação jurídica oriunda do contrato objeto desses autos e o débito dele decorrente; b) DETERMINAR a restituição em dobro das parcelas indevidamente debitadas em conta do autor, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do requerente, acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% a.m, desde a data da citação.

A instituição financeira se insurge em face da sentença condenatória. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária apresentar documentos plausíveis para comprovar a legitimidade dos descontos realizados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC, em que pese a instituição financeira sustentar a contratação de empréstimo consignado, as provas apresentadas são frágeis, uma vez que a assinatura registrada no contrato é totalmente diversa daquela aposta nos documentos apresentados na inicial, o que indica a ocorrência de fraude.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada à usuária, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Assim, deve-se concluir que o banco recorrente não tomou as devidas cautelas ao autorizar o empréstimo consignado e creditar o valor na conta do autor, não podendo se eximir de sua responsabilidade no evento danoso.

Em consequência disso, restituir-se-ão as partes ao, “
status quo ante
” ou seja, ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, conforme disposição contida no art. 182 do Código Civil:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Portanto, por força da aplicação da interpretação lógico sistemática, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n° 805757134, e, por consequência, o retorno das partes ao
status quo ante,
mormente porque o valor creditado na conta da autora foi depositado em favor da instituição financeira, portanto, indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da demandante.

Por outro lado, entendo que os danos morais não são devidos no caso em tela, comportando reforma a sentença somente neste ponto.

Não há prova da lesão concreta aos direitos da sua personalidade.

Embora o descumprimento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

Ademais, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, posto que tempestivo e no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022